Tribunal: STF
Processo: ARE 1541137
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 16, § 3º, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.008.343/SP. RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. ART. 926 DO CPC. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CAUSA DE PEDIR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    1. A embargante teve a sua declaração de compensação indeferida na esfera administrativa e pretende, nos presentes embargos, o reconhecimento da extinção do crédito tributário cobrado na execução fiscal, justamente em razão da compensação. Sob a alegação de nulidade, a embargante questionou a validade da decisão administrativa que deixou de homologar a compensação, o que restou acolhido pelo juiz a quo, que considerou inadequada a decisão que não conheceu da manifestação de inconformidade sob o argumento de que o interessado havia renunciado à esfera administrativa.



    2. Nessa hipótese, vinha entendendo que a vedação à alegação da compensação em sede de embargos à execução fiscal, contida no art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não alcança a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo em juízo, ou seja, o que seria proibido seria tão somente o oferecimento de crédito que o embargante acredita titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução fiscal, sendo, portanto, permitida a veiculação desta tese de defesa na hipótese em que a compensação apresentada ao Fisco pelo contribuinte, antes do ajuizamento do executivo, reste não homologada (ou não declarada).



    3. No entanto, a 2ª Seção Especializada deste E. Tribunal, interpretando o REsp nº 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que “a via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial”. (Processo nº 0102434-10.2014.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Marcus Abraham, julgado em 13/08/2020).



    4. Restou consignado no aludido precedente que “ se houve indeferimento na homologação da compensação, cabe ao contribuinte impugnação administrativa ou a judicial, seja na ação anulatória de decisão administrativa, seja na ação declaratória de um crédito, não devendo este aguardar a execução fiscal para trazer numa via inadequada um debate que deveria ter ocorrido antes”. Precedentes recentes do STJ.



    5. Com efeito, em virtude do precedente da 2ª Seção Especializada - órgão que, nos termos do art. 17, II, do Regimento Interno deste E. Tribunal, tem como um dos escopos superar divergências jurisprudenciais -, diante da exigência de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, prevista no art. 926 do CPC, tendo em vista que a compensação não foi homologada na esfera administrativa, impõe-se reconhecer que a apresentação desta matéria de defesa no caso vertente encontra-se obstada, devendo a apelação da União Federal e a remessa necessária serem providas, para julgar improcedente o pedido.



    6. O recurso da parte autora em relação à necessidade de prévio lançamento dos débitos sub judice - porquanto objeto de compensação pretérita realizada via DCTF - e, consequentemente, à decadência do crédito tributário, encontra-se na mesma situação da impossibilidade de examinar a decisão administrativa que não homologou sua compensação, considerando que os embargos à execução não são a via adequada para o exame das alegações relacionadas à compensação não homologada.



    7. A aludida alegação de necessidade de prévio lançamento dos débitos sub judice não constou da causa de pedir dos embargos à execução, inexistindo qualquer impugnação a respeito de tal tema, o que seria necessário, nos termos do § 2º do art. 16 da LEF, que exige a concentração de todas as matérias de defesa da parte na petição inicial.



    8. O juiz a quo, no julgamento dos embargos de declaração, identificou corretamente “ a intenção da parte autora em atribuir aos fatos várias interpretações diferentes, ora alegando prescrição, como no mandado de segurança, ora alegando decadência, como nos presentes embargos de declaração, quando na verdade o “decurso do prazo” a que ela sempre se referiu dizia respeito à utilização dos valores para compensação e não para lançamento de tributo”, motivo pelo qual deve ser mantida sua condenação por litigância de má-fé, por proceder de modo temerário no processo.



    9. Apelação da União Federal e remessa necessária conhecidas e providas.



    10. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente